Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-98.2016.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-98.2016.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000487-98.2016.8.11.0107

EMBARGANTE(S):

ODAIR ALVES DA SILVA

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO(S):

ODAIR ALVES DA SILVA

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESULTADO NÃO UNÂNIME DOS VOTOS – QUESTÃO DE ORDEM – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA À REGRA DO ARTIGO 942 DO CPC/15 E ARTIGO 23-A DO RITJ/MT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIABILIDADE QUALIFICADA –

NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSOS PREJUDICADOS.

Concluído o julgamento sem observância as regras do artigo 942 do CPC/15 e do artigo 23-A do RITJ/MT, deve o acórdão ser anulado para se dar continuidade ao julgamento, observado o princípio colegialidade qualificada.

Reconhecida a nulidade da continuação do julgamento, deve ser declarada a nulidade do último julgamento e dos atos processuais subsequentes com a finalidade de seu reinício, resguardando o devido processo legal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000487-98.2016.8.11.0107

EMBARGANTE(S):

ODAIR ALVES DA SILVA

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO(S):

ODAIR ALVES DA SILVA

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 36425962 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, proveu parcialmente o recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizável ao percentual previsto na Tabela da Susep e ao grau da invalidez apurada pela perícia e proveu o recurso adesivo interposto pelo autor, condenando a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso da
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A – RED 37524983

A seguradora sustenta em suas razões recursais (ID 37524983) que a decisão embargada apresenta erro material, ao argumento de que o percentual previsto na Tabela da Susep para anquilose total de quadril é de 20% sobre a importância segurada e não 25% como constou no acórdão.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, dando-lhe efeito modificativo para que seja aplicado no cálculo do
quantum
indenizatório o percentual de 20% previsto na Tabela da Susep.

A parte autora se manifestou no ID 42468992 requerendo a juntada das notas taquigráficas das sessões de julgamento realizadas pela Segunda Câmara de Direito Privado nos dias 25/09/2019, 09/10/2019 e 04/03/2020.

A seguradora apresentou proposta de acordo no ID 46239972, o qual não foi aceito pela parte autora conforma petição de ID 57847981.

Após a juntada das notas taquigráficas (Ids 47206995 e 47206996) as partes foram intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar ou retificar os termos dos aclaratórios (ID 47206997).

A seguradora se manifestou no ID 48542995 retificando os embargos de declaração opostos no ID 37524983 requerendo apenas o prequestionamento dos artigos 757, 759, 760, 765, 186 e 927, todos do Código Civil.

No ID 53414966, o autor se manifestou pelo não conhecimento da retificação dos aclaratórios opostos pela seguradora alegando a ocorrência de preclusão consumativa em razão dos embargos protocolados antes da juntada das notas taquigráficas.

Recurso de ODAIR ALVES DA SILVA
– RED 37613972

Em suas razões recursais (ID 37613972), sustenta a parte autora a ocorrência de contradição no acórdão embargado ao argumento de que na sessão de julgamento ocorrida em 09/10/2019, com quórum

ampliado, foi julgado o recurso de apelação interposto pela seguradora, o qual foi desprovido, ficando pendente de julgamento apenas o dano moral requerido pelo autor no recurso adesivo, porém na sessão de 04/03/2020, além de ser julgado o recurso adesivo foi realizado novamente o julgamento da apelação interposta pela seguradora sendo reformada a sentença para aplicação da tabela da Susep com a consequente redução dos danos materiais.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, mantendo o julgamento dos danos materiais conforme o julgamento realizado em 09/10/2019, mantendo-se o julgamento de 04/032019 apenas com relação aos danos morais, para evitar prejuízo a parte autora quanto ao dano material em razão de que a aplicação da tabela da Susep acarreta redução do
quantum.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 38434483).

No ID 42468992 a parte autora se manifestou requerendo a juntada das notas taquigráficas das sessões de julgamento realizadas pela Segunda Câmara de Direito Privado nos dias 25/09/2019, 09/10/2019 e 04/03/2020.

Após a juntada das notas taquigráficas (IDs 47206995 e 47206996) as partes foram intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar ou retificar os termos dos aclaratórios (ID 47206997).

Na sequência, foi protocolizada petição com pedido de nulidade ao argumento de que na sessão do dia 04/03/2020 deveria ter ocorrido a continuação do julgamento iniciado em 09/10/2019, sob o rito do artigo 942 do CPC/15, para julgamento apenas do recurso adesivo e não o rejulgamento de toda matéria. Afirma, ainda, que os desembargadores que integraram a sessão do dia 04/03/2020 não eram os mesmos que haviam participado da sessão iniciada em 09/10/2019, o que leva à nulidade do julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000487-98.2016.8.11.0107

EMBARGANTE(S):

ODAIR ALVES DA SILVA

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO(S):

ODAIR ALVES DA SILVA

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

VOTO – QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Analisando detidamente os autos contata-se que
ODAIR ALVES DA SILVA
ajuizou
Ação de cobrança de Contrato de Seguro com Reparação de Danos Morais
em face da
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
requerendo a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, aduzindo ter sido vítima de grave acidente automobilístico em 25/04/2011, no exercício de seu labor, o qual lhe causou politraumatismo, deixando-o inválido permanentemente, tendo em vista que havia contratado o seguro de vida e acidente pessoal junto à seguradora, mediante proposta de adesão corresponde ao nº 70881890-00 e respectivas apólices nº 56.704 e 99.136, com início da vigência em 17/11/2006 e término em 16/11/2016.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente na forma prevista no contrato de seguro, com correção desde a data da contratação e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. (ID 8663200).

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, que teve cerceado seu direito de defesa e, no mérito, defendeu a ausência e cobertura para a hipótese de invalidez parcial e, alternativamente, requereu a aplicação da Tabela da Susep para o cálculo do
quantum
indenizatório.

Realizado juízo de admissibilidade, o recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento do dia 25/09/2019, no entanto em razão da divergência acerca da aplicabilidade da tabela da Susep à hipótese dos autos, foi adiada a conclusão do julgamento para a sessão do dia 09/10/2019, para aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC/15, conforme trecho das notas taquigráficas abaixo transcrita (ID 47206995):

“À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR E FIXARAM OS DANOS MORAIS EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA; OS VOGAIS DESPROVERAM O APELO. DEVIDO A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 09/10/2019, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, COM A AMPLIAÇÃO DO QUORUM, NOS TERMOS DO ART. 23-A DO RITJ/MT.”

Em 09/10/2019, foi realizada a continuação do julgamento, sendo rejeitada à unanimidade a preliminar de cerceamento de defesa e desprovido o recurso da seguradora, ficando a conclusão do julgamento adiada para a sessão do 04/03/2020 em razão da necessidade de formalização do recurso adesivo, recolhimento de custas e intimação da parte adversa para contrarrazoar, conforme trecho extraído das notas taquigráficas abaixo transcrito (ID 47206995):

“CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR. POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA. EM RELAÇÃO AO RECURSO DE ODAIR ALVES DA SILVA, POR MAIORIA VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, DETERMINARAM A RETIRADA DE PAUTA PARA INTIMAR O APELANTE A RECOLHER O PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1007, § 4º, DO CPC; APÓS A INTIMAÇÃO DA APELADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL.”

Participaram da sessão de julgamento do dia 09/10/2019:

a)

Desa. Marilsen Andrade Addario – Relatora;

b)

Des. Sebastião de Moraes Filho – 1º Vogal;

c)

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – 2º Vogal;

d)

Des. João Ferreira Filho – 3º Vogal;

e)

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 4ª Vogal.

Na continuação do julgamento ocorrido na sessão do dia 04/03/2020, o recurso de apelação da seguradora foi parcialmente provido e provido o recurso adesivo, conforme abaixo transcrito (47206995):

“POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU O RECURSO ADESIVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”

Participaram da sessão de julgamento do dia 04/03/2020:

a)

Desa. Marilsen Andrade Addario – Relatora;

b)

Des. Sebastião de Moraes Filho – 1º Vogal;

c)

Desa. Clarice Claudino da Silva –2ª Vogal.

Desta forma, constata-se a nulidade da conclusão do julgamento por inobservância a técnica de ampliação do colegiado, nos termos do artigo 942 do CPC/15 e artigo 23-A do RITJ/MT, tendo em vista a alteração da composição dos integrantes na continuação do julgamento ocorrido em 04/03/2020.

Isso porque, uma vez ampliado o colegiado, a continuação do julgamento deverá ser feita pelos mesmo julgadores convocados, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto:

a)
Declaro a nulidade do último julgamento do Recurso de Apelação interposto pela
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e do Adesivo e de seus atos subsequentes;

b)
Determino a inclusão da continuação do julgamento do recurso em nova pauta, com a necessária participação dos julgadores que integraram a sessão do dia 09/10/2020 em observância à regra do artigo 942 do CPC/15 e artigo 23-A do RITJ/MT;

c)
Determino a intimação dos procuradores das partes, observando-se o prazo previsto no art. 935 do CPC/15.

d)
dou por prejudicada a análise dos recursos de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020